Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738014-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO em face de sentença prolatada pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 54320029, p. 1/2), que extinguiu a ação popular ajuizada pelo apelante, sem julgamento de mérito (art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), por ausência de interesse público a ser defendido, mas apenas interesse coletivo em sentido estrito. Sem custas e honorários fixados, ante o disposto no art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal. Em suas razões recursais (ID 54320030, p. 1/7), o apelante aduz que ajuizou a ação popular em face do BRB Banco de Brasília S.A., sob o argumento de que a instituição bancária não cumpre sua função social (art. 144, §4o, da Lei Orgânica do Distrito Federal), já que, nos negócios jurídicos firmados, deixa de observar as normas contidas na Lei Distrital n. 7.239/23, afrontando a moralidade administrativa. Sustenta que possui legitimidade ativa para o debate instaurado na origem, arvorando-se em precedentes que entende militar em benefício da tese consigna no apelo. Em sede de tutela recursal, pugna pela anulação de “norma ou conjunto de normas, que proíbem o servidor de apenas receber salário pelo BRB” (sic) (ID 54320030, p. 6). Sem prejuízo, também em sede prefacial, postula seja a parte adversa proibida de descontar da “conta corrente do servidor (sic) e nas folhas de pagamentos” (p.6) percentual acima de 30% (trinta por cento) da renda líquida percebida, notadamente nos casos em que se depreende o comprometimento integral da verba salarial em razão de empréstimo pretérito, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Requer, ao final, seja reformada a r. sentença hostilizada, com o retorno da marcha processual na origem. Contrarrazões não apresentadas, porquanto sequer angularizada a relação jurídico-processual (ID 54320037). Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça formulado no apelo. É o relato do essencial. Na hipótese, constata-se que o autor apelante não carreou aos autos nenhuma documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo, limitando-se a afirmar que “está sem salário” (ID 54320030, p. 7). Em verdade, o que consta dos autos é a folha de pagamento de ID 54320018, apresentada com a exordial, que, a despeito de corresponder ao mês de julho/2023, não reflete a situação de miserabilidade suscitada nesta ocasião. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, colacione aos autos cópia de documentos (extratos bancários, contas, etc.) aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, em especial a cópia das últimas 3 (três) declarações de Imposto de Renda. Alternativamente, no mesmo prazo assinalado, poderá o recorrente recolher o preparo recursal. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as ordens precedentes, retornem-me conclusos. P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator